Tribunal: TJSP
Processo: 2215520-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2215520-21.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215520-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
SOCIEDADE ESPORTIVA ITAPEMA, é agravado OSVALDO BAGGIO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2215520-21.2019.8.26.0000
VOTO No 36.452
2
COMARCA DE GUARUJÁ – 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SOCIEDADE ESPORTIVA ITAPEMA (autora)
AGRAVADO: OSVALDO BAGGIO (réu)
INTERESSADOS: WILSON CORREA DE JESUS, PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ e CÍCERO ENOQUE DA SILVA
DECISÃO
AGRAVADA:
JUIZ
DE
DIREITO
GUSTAVO
GONÇALVES ALVAREZ
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de
arrematação. Gratuidade judiciária à pessoa jurídica.
Benefício indeferido pelo Juízo. Recurso da autora.
Desprovimento.
VOTO No 36.452
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autora, ação anulatória
de arrematação, a agravante renova argumentos, à busca de
gratuidade judiciária, sustentando que não dispõe de meios para
antecipar valores de custeio do procedimento.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2215520-21.2019.8.26.0000
VOTO No 36.452
3
Informações da instância da causa, a fls.
37/38.
Contraminuta, a fls. 51/60.
FUNDAMENTAÇÃO
Ainda que conste como inativa (fls. 35), a
agravante não faz jus à gratuidade judiciária, sem demonstrar efetiva
incapacidade financeira, sobretudo nos limites de desembolso que lhe
caiba suprir a título de despesa processual.
Ademais, não apresentou balancetes mensais
ou certidões negativas de bens, do que simples declaração de
inatividade (fl. 35) não é suficiente para identificar alegada
incapacidade financeira.
Realidade pontual, noutra circunstância nada
impede renovar o pleito.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator